Tribunal: TJSP
Processo: 1007143-43.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Pretensão ao fornecimento gratuito de tratamento em oxigenoterapia hiperbárica – Impetrante portador de osteomielite crônica em POT osteossíntese de fratura de tíbia exposta – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF - Sentença de procedência – Recurso oficial não provido.